Tribunal: TJMT
Processo: 1018686-48.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018686-48.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Regime de Bens Entre os Cônjuges, Espécies de Contratos, Fiança, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELEONOR BASSITT FERREIRA - CPF: 783.213.951-04 (APELANTE), ALVARO FERREIRA NETO - CPF: 522.221.281-53 (ADVOGADO), BANCO BANORTE S/A - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 10.781.532/0001-67 (APELADO), JOAO OTAVIO MARTINS PIMENTEL - CPF: 068.821.874-10 (ADVOGADO), MAURO ARANTES FERREIRA - CPF: 120.548.958-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE FIANÇA. FIANÇA PRESTADA PELO MARIDO SEM CONHECIMENTO DA ESPOSA. OUTORGA UXÓRIA. AUSÊNCIA. VÍCIO QUE INVALIDA TOTALMENTE A GARANTIA. VÍCIO ALEGADO PELA ESPOSA, CÔNJUGE QUE NÃO CONCEDEU A VÊNIA CONJUGAL. LEGITIMIDADE PARA ARGUIR RECONHECIDA. ART. 1.650 DO CC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 332 DO STJ. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos da súmula 332 do STJ: A fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia.”

2. No caso concreto,
o contrato em questão inobstante nomear o cônjuge da recorrente como interveniente garantidor impõe a ele a qualidade de fiador, por força do disposto na Escritura Pública de Outorga de Penhor Pecuário.

3. Sentença reformada.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação interposto por
Eleonor Bassit Ferreira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação anulatória de fiança no 1018686-48.2022.8.11.0041, que julgou improcedente a ação e condenou a parte autora/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

A parte recorrente requer a reforma da decisão argumentando em síntese que o magistrado de origem se equivocou ao afirmar que no contrato assinado não há garantia de fiança.

Relata que “o ponto crucial diz respeito exatamente ao que fora pleiteado desde o início do processo, onde a Apelante demonstrou cabalmente que o que foi prestada de forma hialina foi uma FIANÇA tanto no contrato citado pelo MM. Juiz a quo em sua sentença, como na Escritura Pública que também é objeto da execução, e que não fora abordada pelo mesmo juiz sentenciante, e em ambos os documentos, não existe apenas a qualidade de interveniente garantidor, e sim, de fiador para Mauro Arantes Ferreira.” (Id. 174787358, pág. 7)

Ao final requer a reforma de sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Eleonor Bassitt Ferreira ajuizou ação anulatória de fiança com pedido liminar em face de Banco Banorte S/A.

Aduziu que é casada em comunhão universal desde o dia 08/01/1966 com Mauro Arantes Ferreira e que no ano de 2022 ficou sabendo da existência da ação de Execução no 0017712-19.2008.8.11.0041 em trâmite no juízo de origem, na qual seu esposo figura como fiador, tendo por objeto o contrato n. 09.506560 firmado em 10/07/1995.

Objetiva a nulidade da garantia prestada, ante a sua expressa anuência – outorga uxória, na forma do art. 1.647, inciso III do Código Civil atual e do artigo 235, III do CC/1916 (vigente à época), Súmula 332 do STJ, notadamente ao se ter em vista que no contrato este se declarou casado.

Após a devida instrução processual foi proferida a sentença ora objurgada.

Pois bem.

No mérito o recurso procede.

O magistrado de origem julgou improcedente a ação argumentando que apesar de a cláusula 3.1 do contrato dispor sobre fiança o item E do contrato expressamente prevê que não houve a constituição da Fiança, de forma que “
não se aplica o disposto na cláusula 3.1 do contrato, não havendo dúvidas, portanto, que não se trata de garantia de fiança.” (Id. 174787356, pág. 8).

Da detida análise do contrato constante dos autos de origem, verifico que o Sr. Mauro Arantes Ferreira, esposo da recorrente, a princípio, figura como Interveniente Garantidor, (Id. 174787300, pág. 2).

A cláusula 3 do contrato dispõe acerca das garantias contratuais e relaciona três opções de garantia nas cláusulas 3.1, 3.2 e 3.3, sendo respectivamente: fiança, caução de títulos ou penhor mercantil.

A cláusula 3.1 do contrato dispõe que “Tratando-se de FIANÇA, o(s) INTERVENIENTE(S) GARANTIDOR(ES) nomeados e qualificados no Quadro “B” do PREÂMBULO comparece(m) a este instrumento para assumir como de fato assumem a condição de FIADOR(ES) do CLIENTE [...]” (Id. 174787300, pág. 5).

No caso concreto, foi lavrada Escritura Pública de Outorga de Penhor Pecuário para o fim de estipular qual a forma de garantia prestada pelos intervenientes garantidores.

E, na referida Escritura Pública o senhor Mauro Arantes Ferreira consta como fiador (Id. 174787300, pág. 14), portanto, diverso do que entendeu o magistrado de origem em relação ao Sr. Mauro Arantes Ferreira a garantia prestada é de fiança.

Assim, apesar de o contrato estipular que não houve fiança, mas sim penhor mercantil no seu quadro E é incontroverso que as garantias foram estipuladas por meio da Escritura Pública citada.

Portanto, o contrato em questão inobstante nomear o esposo da recorrente como interveniente garantidor impõe a ele a qualidade de Fiador, por força do disposto na Escritura Pública de Outorga de Penhor Pecuário.

Destarte, como não há outorga uxória, a fiança é nula.

Nesse sentido é a súmula 332 do STJ: “
A fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia.”

Esclareço, por oportuno, que não há ofensa ao art. 18 do CPC (“Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.”), uma vez que, nos termos do art. 1.650 do CC, aplicável ao caso,

o vício de nulidade da fiança por ausência de outorga uxória somente pode ser suscitado por aquele que não prestou a outorga. Confira-se:

Art. 1.650. A decretação de invalidade dos atos praticados sem outorga, sem consentimento, ou sem suprimento do juiz, só poderá ser demandada pelo cônjuge a quem cabia concedê-la, ou por seus herdeiros.

A propósito:

"[...] FIANÇA. OUTORGA UXÓRIA. AUSÊNCIA. VÍCIO QUE INVALIDA TOTALMENTE A GARANTIA, MAS QUE SÓ PODE SER ALEGADO PELO CÔNJUGE QUE NÃO CONCEDEU A VÊNIA CONJUGAL. [...] É pacífico neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a falta da outorga uxória invalida a fiança por inteiro. 3. No caso dos autos, todavia, a falta da vênia conjugal foi argüida tão-somente pelo cônjuge que prestou a fiança sem a autorização de sua esposa. Nesse caso, é de se aplicar a orientação desta Corte no sentido de não conferir, ao cônjuge que concedeu a referida garantia fidejussória sem a outorga uxória, legitimidade para argüir a sua

invalidade,
permitindo apenas ao outro cônjuge que a suscite, nos termos do art. 1.650 do atual Código Civil.
[...]" (
REsp 832669
SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/05/2007, DJ 04/06/2007, p. 437)

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com essas considerações
DOU PROVIMENTO
ao recurso para declarar a nulidade da fiança prestada pelo Sr. Mauro Arantes Ferreira
no “CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDA E OUTRAS AVENÇAS No 09.506560” e na Escritura Pública de Penhor Pecuário assinados com o Banco Apelado no dia 10/07/2005, objeto do processo no 0017712-19.2008.8.11.0041, que flui perante a 1a Vara de Direito Bancário de Cuiabá-MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023